Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-21.2019.8.11.0032
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-21.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR SANTIAGO FERREIRA SILVA - CPF: 057.399.621-02 (APELANTE), JUNYLLY ARAUJO FERREIRA SILVA - CPF: 057.399.371-83 (APELANTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), JOIRSON ARAUJO FERREIRA SILVA - CPF: 345.418.101-15 (APELADO), POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 937.413.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR SANTIAGO FERREIRA SILVA - CPF: 057.399.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA MAIOR DE IDADE E QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DA MANTENÇA DA VERBA ALIMENTAR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não é causa apta a justificar a automática exoneração de verba alimentar paga por genitor a filhos. Todavia, com a maioridade civil, cumpre ao filho demonstrar a necessidade da mantença da verba alimentar e sem essa prova não há mesmo como manter a obrigação até então suportada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no 1000441-21.2019.8.11.0032

Apelante:
Junylly Araujo Ferreira Silva.

Apelado:
Joirson Araujo Ferreira Silva.

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Junylly Araujo Ferreira Silva.

Ação:
Ação de Exoneração de Alimentos
, proposta por
Joirson Araujo Ferreira Silva

em face de
Arthur Santiago Ferreira Silva
e de Junylly Araujo Ferreira Silva
, ora apelante.

Sentença:

julgou procedente a ação e exonerou o autor da obrigação de prestar alimentos aos requeridos. Julgou improcedente a reconvenção apresentada pela requerida
Junylly Araujo Ferreira Silva
e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito.
Em razão da sucumbência, arcará os requeridos com as custas e despesas processuais e com os honorários do patrono da parte adversa, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id. 202987716): Alega a apelante,
que embora tenha alcançado a maioridade civil, ainda não terminou o seu curso superior, cujo último semestre estava previsto para encerrar em dezembro de 2023.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reestabelecer a obrigação alimentar anteriormente fixada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202987723)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por
Junylly Araujo Ferreira Silva.

Ação:
Ação de Exoneração de Alimentos
, proposta por
Joirson Araujo Ferreira Silva

em face de
Arthur Santiago Ferreira Silva
e de Junylly Araujo Ferreira Silva
, ora apelante.

Sentença:

julgou procedente a ação e exonerou o autor da obrigação de prestar alimentos aos requeridos. Julgou improcedente a reconvenção apresentada pela requerida
Junylly Araujo Ferreira Silva
e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito.
Em razão da sucumbência, arcará os requeridos com as custas e despesas processuais e com os honorários do patrono da parte adversa, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O autor ajuizou ação de exoneração de alimentos para afastar a obrigação alimentar direcionada a seus filhos ARTHUR SANTIAGO FERREIRA SILVA e JUNYLLY ARAÚJO FERREIRA SILVA, em virtude da maioridade civil alcançada por ambos. Verificada a idade dos requeridos e verificado que o curso superior da requerida JUNYLLY ARAÚJO FERREIRA SILVA se encerrou em 30.06.2023, o autor teve seus pedidos acolhidos e a demanda julgada procedente, razão do inconformismo da apelante, que requer a manutenção do pagamento da pensão até o encerramento de seu curso superior.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de Exoneração de Alimentos e reestabelecer a obrigação alimentar direcionada a apelante em razão da pendência de conclusão do curso superior.

Pois bem.

Do exame
, verifica-se que as alegações de necessidade dos recursos alimentares, particularmente devido à sua frequência em curso superior, em verdade, não se demonstraram suficientemente provadas.

Na interposição do recurso de apelação, fora anexado pela recorrente documentos referentes a plano de estágio e aditivo contratual de estágio com finalização agendada para 31.12.2023 (Id. 202987717 e seguintes). No entanto, da análise dos documentos de plano de estágio, têm-se que estes nada consubstanciam o pleito da recorrente, já que são desprovidos da identificação do nome do aluno e de quaisquer assinaturas. No que toca ao aditivo contratual, também sem assinaturas, o que por si só, não garante a finalidade probatória que se espera, indica conclusão de curso para dezembro de 2023. Assim, ante a superação do prazo buscado, não se verifica motivos que justifiquem a reforma da sentença e o restabelecimento da obrigação alimentar.

É certo que a implementação da maioridade civil não implica, de forma automática, na exoneração de verba alimentar devida aos filhos. Todavia, com o advento da maioridade civil, ainda que frequente curso superior, cabe ao alimentando comprovar a necessidade do benefício até então auferido e sem essa prova não há como manter a obrigação suportada pelo pai.

E no caso, concluído o curso superior da apelante, têm-se por não demonstrada a necessidade de restabelecimento da verba alimentar.

Neste sentido entende a jurisprudência:

EMENTA: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DA PENSÃO. ALIMENTADA APTA E CAPAZ A ATIVIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO "IN CASU". - Afigura-se juridicamente correto desobrigar o pai de alimentar o filho se este é maior e está apto para trabalhar, haja vista que a pensão alimentícia não se presta como fator estimulante da ociosidade, mas sim como instrumento de arredar insubstituível necessidade de subsistência do alimentado. Não se prestam os alimentos à satisfação da cupidez do alimentante e tampouco ao regalo do alimentado -
Mesmo que ainda esteja frequentando curso técnico, tal fato por si só não é o bastante para demonstrar a necessidade do alimentado, especialmente quando este já se encontra com maioridade, apto, capaz e que já desempenhava atividade laboral remunerada - Os alimentos não devem estimular a ociosidade e o parasitismo, afigurando-se injustificada a manutenção do encargo em favor de uma mulher adulta, sem limitações para atividade laboral
.(TJ-MG - AC: 10000211933163001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR, CAPAZ E APTO PARA O TRABALHO. 1. O poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade civil, justificando-se o recebimento de pensão alimentícia apenas quando comprovada a condição de necessidade do alimentado. 2. Se a filha é maior e capaz, mas ainda necessita do amparo alimentar, é correta a decisão que reduziu o valor dos alimentos tendo em mira a redução da capacidade econômica do alimentante 3
. Se o filho é maior, com 23 anos, capaz, é saudável e está plenamente apto para desenvolver atividade laboral, estando inclusive inserido no mercado de trabalho, cabe a ele prover a sua própria subsistência, justificando-se a exoneração do encargo alimentar paterno.
Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70085185189 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 23/02/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Com o advento da maioridade civil, passa a ser do alimentado o ônus de comprovar a permanência de suas necessidades
. No caso, a alimentada afirma estar cursando faculdade de EducaçãoFísica em Pelotas. Apesar disso, nada trouxe para comprovar a matrícula em instituição de ensino. Ademais, conta com 24 anos de idade e se encontra inserida no mercado de trabalho. Nesse sentido, é de ser mantida a sentença que exonerou o alimentante da obrigação. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível No 70080078579, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/02/2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024